Tribunal: TJBA
Processo: 0527857-58.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão julgador: CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-02
Data de publicação: 2026-04-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0527857-58.2014.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ZJ MINERACAO E TERRAPLANAGEM LTDA

Advogado(s)
:
RAFAEL SIMOES SILVA

APELADO: SOTREQ S/A e outros

Advogado(s)
:
CLEUZA ANNA COBEIN

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO. CESSÃO DO CRÉDITO OBJETO DE INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. INCORPORAÇÃO SOCIETÁRIA. REGULARIDADE DA VINCULAÇÃO DA NOTA PROMISSÓRIA A CONTRATO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. AGUIÇÃO DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação declaratória de nulidade de negócio jurídico, na qual a autora pretendia o reconhecimento da invalidade de suposta cessão de crédito entre as rés, por ausência de notificação do devedor, bem como a declaração de nulidade de nota promissória emitida em garantia de instrumento particular de confissão de dívida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em saber: (i) se houve cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide sem prolação de decisão de saneamento e sem oportunidade de produção de provas; (ii) se a operação realizada entre as rés configura cessão de crédito, exigindo notificação do devedor nos termos do art. 290 do Código Civil, ou incorporação societária, que opera sucessão universal independentemente de notificação; e (iii) se a nota promissória emitida em garantia do contrato de confissão de dívida é nula.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando a controvérsia é predominantemente de direito e a prova documental acostada aos autos se mostra suficiente para a formação do convencimento judicial, nos termos do art. 355, I, do CPC, especialmente quando a parte autora não especificou provas essenciais capazes de alterar o desfecho da demanda.

4. A incorporação societária, prevista nos arts. 1.116 e 1.118 do Código Civil, constitui forma de reorganização empresarial que opera sucessão universal, distinguindo-se da cessão de crédito, que é negócio jurídico bilateral de transferência de direito creditório específico.

5. A exigência de notificação do devedor prevista no art. 290 do Código Civil aplica-se exclusivamente à cessão de crédito, sendo inaplicável à incorporação societária, na qual a sucessão opera-se de pleno direito, bastando a publicidade dos atos societários mediante registro na Junta Comercial.

6. A nota promissória emitida em garantia de instrumento particular de confissão de dívida mantém sua força executiva e validade, devendo sua eficácia ser aferida de forma autônoma em relação ao contrato principal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido, mantida integralmente a sentença de improcedência.

Tese de Julgamento:

“1
. A incorporação empresarial, nos termos da norma civil, opera efeitos legais da transferência de direitos e obrigações da empresa incorporada à incorporadora, sendo dispensável a prévia intimação do devedor e não se confundindo com o negócio jurídico de cessão de créditos.

2
. Nota promissória é instrumento hábil de garantia de negócio jurídico, inobstante os seus aspectos intrínsecos, preservando sua força executiva e validade.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CC/2002, arts. 290, 1.116 e 1.118; CPC/2015, arts. 355, I, 357, 369, 371, 784, I, e 98, § 3º.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-SP, Agravo de Instrumento nº 2082596-41.2022.8.26.0000, Rel. Des. Francisco Giaquinto, 13ª Câmara de Direito Privado, j. 15.09.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0527857-58.2014.8.05.0001, em que figura como apelante
ZJ MINERAÇÃO E TERRAPLANAGEM LTDA
. e como apelados
MARCOSA S.A – MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS e SOTREQ S.A.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões, de de 2026

Desembargador Presidente

Desembargadora Cynthia Maria Pina Resende

Relatora

Procurador(a) de Justiça